Tribunal: TJBA
Processo: 8138111-72.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8138111-72.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELECTROLUX DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
CHRISTIAN AUGUSTO COSTA BEPPLER

APELADO: RAQUEL DE SOUZA DA LUZ

Advogado(s)
:
POLIANA FERREIRA DE SOUSA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DEFEITO EM PRODUTO ESSENCIAL. REFRIGERADOR. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DEVOLUÇÃO DO BEM. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA

I. CASO EM EXAME
Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada na 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador (BA), culminando em sentença de parcial procedência, com condenação da apelante à restituição do valor pago por refrigerador defeituoso, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.
Apelação interposta por ELECTROLUX DO BRASIL S/A, alegando omissão quanto à devolução do bem defeituoso, inadequação da base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência e ausência de fundamentos para a indenização por danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de determinação de devolução do bem defeituoso enseja enriquecimento ilícito; (ii) saber se a condenação por danos morais está fundamentada na violação a direito de personalidade; (iii) saber se a base de cálculo dos honorários de sucumbência deve ser o valor da condenação e não o valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A condenação à restituição do valor pago pelo produto defeituoso, sem que o bem seja devolvido à fornecedora, caracteriza enriquecimento ilícito, vedado pelo art. 884 do Código Civil.
A jurisprudência reconhece que a ausência de devolução de bem defeituoso impõe o retorno ao
status quo ante
, com a restituição do valor pago e entrega do produto à fornecedora.
Quanto ao dano moral, restou comprovada a falha na prestação do serviço essencial (geladeira), com atraso injustificado no reparo do equipamento ainda dentro do prazo de garantia, configurando ofensa a direito de personalidade.
Os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 2º, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ - APELAÇÃO: 00424094220218190004, Rel. Des. CLEBER GHELFENSTEIN, julg. 11/07/2024; TJ-MG - Apelação Cível: 5002149-75.2022, Rel. Des. Domingos Coelho, julg. 03/06/2024; TJ-SP - Apelação Cível: 1005062-97.2019, Rel. Jair de Souza, julg. 26/03/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação conhecida e parcialmente provida para incluir na sentença a determinação de devolução do bem defeituoso à fornecedora e para modificar a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, que passam a incidir sobre o valor da condenação. Sentença mantida nos demais pontos.
Tese de julgamento: “A restituição do valor pago por bem defeituoso deve estar acompanhada da devolução do produto à fornecedora, sob pena de enriquecimento ilícito; a falha na prestação de serviço essencial ainda no prazo de garantia pode ensejar dano moral, sendo os honorários sucumbenciais fixados com base no valor da condenação.”

Dispositivos relevantes citados

Código Civil, art. 884; Código de Defesa do Consumidor, art. 18, §§ 1º e 3º; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada

TJ-RJ - APELAÇÃO: 00424094220218190004, Rel. Des. CLEBER GHELFENSTEIN, julg. 11/07/2024.
TJ-MG - Apelação Cível: 5002149-75.2022, Rel. Des. Domingos Coelho, julg. 03/06/2024.
TJ-SP - Apelação Cível: 1005062-97.2019, Rel. Jair de Souza, julg. 26/03/2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação nº 8138111-72.2021.8.05.0001, originários da Comarca de Salvador (BA), apelante ELECTROLUX DO BRASIL S/A e apelada RAQUEL DE SOUZA DA LUZ.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, pelas razões alinhadas no voto da Relatora

II